Tribunal: TJDFT
Processo: 0709777-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709777-64.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRASSINETE RAMALHO DE FARIAS DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 4a Vara da Fazenda Pública (id 24599638) que indeferiu a revogação do benefício de justiça gratuita. Alega, em suma, sua legitimidade para executar os honorários e a consequente isenção de custas processuais. Requer a tutela de urgência para determinação do prosseguimento do cumprimento de sentença. 2. O agravo de instrumento não merece ser conhecido, porquanto padece de grave irregularidade formal, qual seja, a ausência de congruência entre suas razões e a motivação da decisão agravada. O interesse recursal do agravante estaria vinculado à negativa de revogação do benefício de justiça gratuita, uma vez que o Juízo a quo entendeu que a comprovação da propriedade de bens, por si só, não ilide a presunção de hipossuficiência. No entanto, o recurso não impugnou essa motivação, limitando-se a trazer alegações diversas, que não foram tratadas na decisão agravada. Assim, não indicou qual o error in iudicando ou in procedendo que, no seu entender, existiria na decisão recorrida. A ofensa ao princípio da dialeticidade traduz grave ofensa à regularidade formal do recurso, que atrai juízo negativo de admissibilidade, consoante pacífica jurisprudência do TJDFT, como evidenciam, entre tantos outros, os seguintes acórdãos: 1.285.651/Des. Fernando Habibe; 1.310.843/Des. Luis Gustavo B. de Oliveira; 1.323.741/Des. Mario-Zam Belmiro. Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. I. Brasília, 8 de julho de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR